Tribunal: TJDFT
Processo: 0708048-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708048-71.2019.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FUNERARIA BOM SAMARITANO PREMIER LTDA - ME IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do trânsito em julgado da decisão denegatória da segurança, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília/DF, 11 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRAado Relator